Tribunal: STF
Processo: RHC 54351
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- Habeas corpus. Internamento em Manicômio Judiciário. Não há apoio legal para pedido de transferência para outro estabelecimento, mudança essa que, no caso, seria inconveniente. Demora na realização do exame de sanidade menta. Irregularidade cuja correção foi determinada pelo acórdão recorrido. Recurso ordinário a que se nega provimento.